Tribunal: STJ
Processo: 2050577-45.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154642 - SP(2024/0239355-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FREDERICO MONTEIRO PARANHOS
ADVOGADOS
: GILBERTO SAAD - SP024956
IRIS VANIA SANTOS ROSA - SP115089
EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - SP206425
JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - SP234665
WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - SP207648
FERNANDA LAIS PEREIRA - SP314146
NAILA MEIRELES QUINTAO - SP271273
MARIANE TARGA DE MORAES TENORIO - SP344296
LEANDRO VINICIUS CALDAS REIS - SP275888
RENAN BELO DE ARAUJO - SP392723
MATHEUS NOEMIL DALÇOQUIO CARVALHO - SP430625
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PIRACAIA
ADVOGADOS
: VANDERSON SILVA DE SOUZA - SP304046
RICARDO MAURÍCIO FRANCO DE MORAES - SP208696
INTERES.
: ALFA ENGENHARIA LTDA
INTERES.
: LINCOLN PARANHOS - ESPÓLIO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETOR FINANCEIRO. RETIRADA DO
QUADRO SOCIETÁRIO. FATO GERADOR ANTERIOR. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O órgão julgador de origem analisou o conjunto probatório e concluiu que o
recorrente figurava como diretor financeiro e deixou a sociedade somente após a
ocorrência dos fatos geradores do tributo cobrado. A análise da questão relativa à
ilegitimidade passiva demandaria reexame do contexto fático-probatório já
analisado na origem, o que é vedado pelo enunciado n.o 7 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54488974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c6050a7-b783-438d-bcc2-10e2acbf4923

Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c6050a7-b783-438d-bcc2-10e2acbf4923

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154642 - SP (2024/0239355-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FREDERICO MONTEIRO PARANHOS
ADVOGADOS
: GILBERTO SAAD - SP024956
IRIS VANIA SANTOS ROSA - SP115089
EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - SP206425
JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - SP234665
WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - SP207648
FERNANDA LAIS PEREIRA - SP314146
NAILA MEIRELES QUINTAO - SP271273
MARIANE TARGA DE MORAES TENORIO - SP344296
LEANDRO VINICIUS CALDAS REIS - SP275888
RENAN BELO DE ARAUJO - SP392723
MATHEUS NOEMIL DALÇOQUIO CARVALHO - SP430625
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PIRACAIA
ADVOGADOS
: VANDERSON SILVA DE SOUZA - SP304046
RICARDO MAURÍCIO FRANCO DE MORAES - SP208696
INTERES.
: ALFA ENGENHARIA LTDA
INTERES.
: LINCOLN PARANHOS - ESPÓLIO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. DIRETOR FINANCEIRO. RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO.
FATO GERADOR ANTERIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. O órgão julgador de origem analisou o conjunto probatório e concluiu que o
recorrente figurava como diretor financeiro e deixou a sociedade somente após a
ocorrência dos fatos geradores do tributo cobrado. A análise da questão relativa à
ilegitimidade passiva demandaria reexame do contexto fático-probatório já analisado
na origem, o que é vedado pelo enunciado n.o 7 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53238627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:58
Código de Controle do Documento: e8040d55-e853-4a80-94e2-cd12f99ab67d

Cuida-se de agravo interno interposto por FREDERICO MONTEIRO PARANHOS
contra decisão proferida pelo então relator, Ministro Herman Benjamin, que não conheceu do
recurso especial em razão da incidência do enunciado n.o 7 da súmula do STJ.
No que interessa, eis o teor do julgado (fls. 480-481):

Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal
consignou (fls. 347-349, grifei):
a quo

Os artigos 134, inciso III e 135, inciso III, ambos do Código Tributário
Nacional, dispõem respectivamente acerca da solidariedade e
possibilidade de inclusão dos sócios, nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, verifica-se que o executivo fiscal versa sobre débito de
ISS do exercício de 2004, conforme CDA de fls. 33.
Conforme Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica juntado pela
municipalidade às fls. 100, a empresa encontra-se com a situação “inapta
inexistente de fato”.
Tomando conhecimento desse fato a exequente requereu a inclusão do
agravante no polo passivo, nos termos da Súmula 435 do STJ, que dispõe:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
Com efeito, de acordo com a Ficha Cadastral de fls. 101 e seguintes o
agravante figurava na qualidade de diretor financeiro na data do fato
gerador do tributo (exercício de 2004). Sua retirada da sociedade
ocorreu apenas na data de
(fls. 106), após a ocorrência dos
6/4/2005
fatos geradores do tributo, o que possibilita sua inclusão no polo
passivo do executivo fiscal, consoante artigos 134, inciso III e 135,
inciso III, ambos do Código Tributário Nacional.
(...)
Não é de somenos importância destacar ainda que embora a alegação do
agravante de que sua retirada da sociedade se deu no ano de 2005, é certo
que quando dos fatos geradores (ISS do exercício de 2004) o excipiente
ainda fazia parte do quadro societário da empresa executada, no cargo de
Diretor Financeiro.

Como se verifica, a Corte local, soberana na análise probatória, constatou que o
recorrente deveria ser mantido no polo passivo da Execução Fiscal, pois figurava
como diretor financeiro e saiu da sociedade apenas em 6.4.2005, após a
ocorrência dos fatos geradores do tributo que está sendo cobrado. Para acolher a
tese da parte, seria necessário o revolvimento do acervo probatório dos autos, o
que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
(...)
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial.

Documento eletrônico VDA53238627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:58
Código de Controle do Documento: e8040d55-e853-4a80-94e2-cd12f99ab67d

Em suas razões, o agravante afirma que a decisão agravada contraria o disposto no
Tema 962, sendo apenas necessária a compatibilização entre a jurisprudência invocada e o caso
concreto.
Assinala que a única hipótese possível para a manutenção do agravante no polo
passivo seria ter contribuído com a dissolução irregular da pessoa jurídica “fato que nem ao menos
foi analisado e mesmo que fosse, não acarretaria danos ao peticionante” (fl. 488).
Reitera a alegação de que existe robusta documentação apta a demonstrar a retirada
do sócio e que não haveria necessidade de dilação probatória para constatar o fato – já
documentalmente registrado.
Insiste que, com a saída da sociedade em 2005, o agravante não mais exerceu cargo
de gestor ou sócio. Acrescenta que “Deste raciocínio já é suficientemente possível concluir que o
Agravante NÃO possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que a
cobrança restou ajuizada quatro anos após a retirada do sr. Frederico, o agravado não comprovou
os atos prescritos no
do CTN, visto que o não pagamento de imposto, não constitui
art. 135,
evidências de dolo do Agravante.” (fl. 489).
Requer a reconsideração da decisão agravada, para reformar o acórdão recorrido e
excluir o agravante do polo passivo da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fl. 495).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não obstante as razões apresentadas, a insatisfação não encontra amparo que
justifique a alteração do julgado.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 677-678 fundamentou-se na
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade se rever o acervo
probatório já firmado nos autos, o qual indicou que o recorrente figurava como diretor financeiro e
deixou a sociedade somente após a ocorrência dos fatos geradores do tributo cobrado.
Observe-se que as alegações apresentadas no recurso especial e reiteradas neste
agravo interno efetivamente conduzem à reavaliação dos dados já examinados pela instância
precedente, uma vez que o agravante sustenta não ter contribuído para a dissolução irregular da
pessoa jurídica, afirma ter comprovado sua retirada anterior aos fatos geradores e alega que desde
então não mais exerceu o cargo de sócio.
Com efeito, para se chegar a uma conclusão diferente, esta Corte necessitaria
reexaminar o contexto fático-probatório já analisado na origem, providência vedada pelo
Documento eletrônico VDA53238627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:58
Código de Controle do Documento: e8040d55-e853-4a80-94e2-cd12f99ab67d

enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. NÃO IMPUGNADO
FUNDAMENTO
DETERMINANTE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ALTERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
SÚMULA N. 283/STF.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISPOSITIVO LEGAL SEM COMANDO
NORMATIVO
PARA
INFIRMAR
O
ARESTO
DE
ORIGEM.
ALEGADA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE
SÚMULA N. 284/STF.
TEMA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ANÁLISE
INCABÍVEL.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...)
5. No que concerne à alegação de que o Recorrente não seria sócio, formal ou de
fato, da sociedade Executada, a afastar, assim, sua responsabilidade por débitos
do grupo econômico reconhecido na origem, o apelo nobre encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
6. A Corte local nem mesmo examinou, concretamente, os argumentos que
amparam a pretensão recursal, no sentido da inexistência dos requisitos
necessários ao redirecionamento da execução fiscal.
Assim, o apelo nobre também encontra óbice na ausência de prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
7. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.137.152/ES,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
(...)
3. As instâncias ordinárias, soberanas no exame do conjunto fático-probotário,
afirmaram haver provas nestes e em outros autos da conduta do recorrente típica
de sócio de empresa executada, no contexto de grupo econômico de fato, de
modo a autorizar o redirecionamento da execução fiscal.
4. Houve o reconhecimento, também, da existência de outros imóveis de
propriedade do recorrente, devidamente declarados ao imposto de renda, a
afastar a impenhorabilidade assegurada em lei, de modo que a revisão desse
entendimento, em contraposição às alegações do recorrente demandaria reexame
de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
5. À luz da tese firmada nos Temas 444 e 569 do STJ, o Tribunal de origem
considerou que a exequente não se mostrou inerte.
6. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada
esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a"
do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA53238627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:58
Código de Controle do Documento: e8040d55-e853-4a80-94e2-cd12f99ab67d

7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
25/6/2025.

Não há, portanto, situação que importe em alteração do julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:58
Código de Controle do Documento: e8040d55-e853-4a80-94e2-cd12f99ab67d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.154.642 / SP
Número Registro: 2024/0239355-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05011055120098260450 20230000500177 20230000557867 20230000609669 20240000057303
20264911020238260000
20505774520238260000
2050577452023826000050000
2050577452023826000050001 3292009 450012009501105 5011052009 5011055120098260450
50110551200982604503292009 50110551200982604503292009450012009501105
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FREDERICO MONTEIRO PARANHOS
ADVOGADOS
: GILBERTO SAAD - SP024956
IRIS VANIA SANTOS ROSA - SP115089
EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - SP206425
JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - SP234665
WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - SP207648
FERNANDA LAIS PEREIRA - SP314146
NAILA MEIRELES QUINTAO - SP271273
MARIANE TARGA DE MORAES TENORIO - SP344296
LEANDRO VINICIUS CALDAS REIS - SP275888
RENAN BELO DE ARAUJO - SP392723
MATHEUS NOEMIL DALÇOQUIO CARVALHO - SP430625
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE PIRACAIA
PROCURADORES : VANDERSON SILVA DE SOUZA - SP304046
RICARDO MAURÍCIO FRANCO DE MORAES - SP208696
Documento eletrônico VDA54470591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:19
Código de Controle do Documento: 175f3373-7a6f-4312-844f-cc6ad4355276

INTERES.
: ALFA ENGENHARIA LTDA
INTERES.
: LINCOLN PARANHOS - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FREDERICO MONTEIRO PARANHOS
ADVOGADOS : GILBERTO SAAD - SP024956
IRIS VANIA SANTOS ROSA - SP115089
EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - SP206425
JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - SP234665
WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - SP207648
FERNANDA LAIS PEREIRA - SP314146
NAILA MEIRELES QUINTAO - SP271273
MARIANE TARGA DE MORAES TENORIO - SP344296
LEANDRO VINICIUS CALDAS REIS - SP275888
RENAN BELO DE ARAUJO - SP392723
MATHEUS NOEMIL DALÇOQUIO CARVALHO - SP430625
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PIRACAIA
ADVOGADOS : VANDERSON SILVA DE SOUZA - SP304046
RICARDO MAURÍCIO FRANCO DE MORAES - SP208696
INTERES.
: ALFA ENGENHARIA LTDA
INTERES.
: LINCOLN PARANHOS - ESPÓLIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:19
Código de Controle do Documento: 175f3373-7a6f-4312-844f-cc6ad4355276